Tribunal: STF
Processo: RHC 235302
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 846.244/RS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.



    2. O simples fato do acusado não ter tido contado direto com as vítimas, de si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.



    3. De acordo com a jurisprudência, ‘descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).



    4. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.



    5. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 86).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que “[...] a participação do recorrente no delito em questão limitou-se a condução do veículo até o local, sendo que sequer tinha conhecimento do que iria ocorrer, não possuindo qualquer ingerência sobre os fatos, tendo, após, tão somente auxiliado em suposta fuga pois viu-se em situação de desespero, pois sequer estava compreendendo o que havia ocorrido”. (doc. eletrônico 93, p. 3).



    Daí por que entende que deve ser “[...] aplicada pena condizente com a participação do recorrente no fato, na medida de sua culpabilidade, a qual, no caso, foi mínima, fazendo jus à causa de diminuição de pena da participação de menor importância, em seu grau máximo de 1/3, nos exatos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal”. (doc. eletrônico 93, p. 7).



    Requer, ao final, “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso em Habeas Corpus, para fins de que seja aplicada a minorante da PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, na forma do artigo 29, §1º, do Código Penal”. (doc. eletrônico 93, p. 7). 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 111).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    “Como o reconhecido na decisão ora impugnada, descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.



    Outrossim, o simples fato do acusado não ter tido contado direto com as vítimas, de si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.



    Conforme o reconhecido pelo Colegiado a quo, ‘não há falar em insuficiência probatória à condenação de qualquer um dos acusados, tampouco em participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CP, já que aquele que permaneceu no automóvel para assegurar a fuga eficiente exerceu papel relevante à empreitada delituosa. Igualmente, a cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do CP, não resta caracterizada, pois o resultado morte era previsível e intelectualmente aceito e indiferente àquele que não adentrou ao estabelecimento comercial, tendo em vista o emprego de arma de fogo municiada’ (e-STJ, fls. 104-105).



    De acordo com a jurisprudência, ‘descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).



    De mais a mais, se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.” (doc. eletrônico 87, p. 2; grifei).



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, para “acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus”. (HC 226.082 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/5/2023).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 216.339 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/8/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. [...] VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 169.145 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...] 3. A tese defensiva de aplicação do redutor do § 1º do art. 29 do Código Penal, afastada pelas instâncias anteriores, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 190.800 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/2/2021).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ‘WRIT’ QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 174.921 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    III – Para o acolhimento da tese defensiva – participação de menor importância do ora paciente no delito de latrocínio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    IV – Agravo interno a que se nega provimento.” (HC 189.167 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/3/2021).



    Além disso, consta dos autos que a impetração formulada no STJ impugnava acórdão do Tribunal de Justiça local que conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou-a improcedente (doc. eletrônico 71).



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe de 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator